Tribunal: STF
Processo: RHC 263164
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daniel Camargo Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 952.921/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, às penas de 16 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 dias-multa. 



    Neste recurso (e-doc. 85, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da condenação do paciente, alegando a defesa a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, aduzindo que a identificação do paciente pelas vítimas carece de confiabilidade. 



    Argumenta, ainda, que houve violação à incomunicabilidade das testemunhas prevista no artigo 210 do CPP, tendo algumas testemunhas prestado depoimento na presença de outras, o que comprometeria a autenticidade de seus relatos. 



    Sustenta também que houve elevação desproporcional da pena-base e agravamento na terceira fase da dosimetria sem fundamentação idônea. Por fim, aponta que o concurso formal dos crimes foi aplicado de maneira excessiva. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para a concessão da ordem, com vistas à absolvição do paciente com base no art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, a anulação do processo desde o reconhecimento fotográfico; alternativamente, a anulação do julgamento da apelação; ou, ao menos, a readequação da pena imposta.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (e-doc. 111)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258/STJ. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus impetrada em favor de réu condenado à pena de 16 anos e 13 dias de reclusão, além de 37 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo majorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico e pessoal do réu, realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, é válido e se a alegada violação da incomunicabilidade das testemunhas gera nulidade processual. 3. A questão em discussão também envolve a análise da suficiência do conjunto probatório e a adequação da dosimetria da pena aplicada ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O reconhecimento do réu pelas vítimas observou as formalidades legais, sendo precedido de apresentação de múltiplas fotografias e seguido de reconhecimento pessoal em juízo, corroborado por outros elementos probatórios. 5. A alegação de violação da incomunicabilidade das testemunhas não se sustenta, pois inexistiu demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme exigido pelo art. 563 do CPP. 6. A revisão da valoração das provas é incabível na via do habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 7. A dosimetria da pena foi adequadamente justificada, considerando a violência empregada, o trauma psicológico causado e a idade avançada das vítimas, inexistindo desproporcionalidade evidente. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (e-doc. 72)



    Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal não se sustenta. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, o reconhecimento pelas vítimas observou o art. 226 do CPP, sendo precedido da apresentação de diversas fotografias, e seguido de reconhecimento pessoal em juízo, de forma autônoma e segura. Nesse contexto, em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou por meio fotográfico, realizado na fase inquisitorial somente possui valor probatório idôneo para a identificação do réu e atribuição da autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, bem como quando estiver devidamente corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) (AgRg no HC n. 664.416/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021). 



    No tocante à incomunicabilidade das testemunhas, o Tribunal estadual foi claro ao afirmar que não houve prejuízo, pois as testemunhas ouvidas em audiência não reconheceram os réus nem relataram fatos decisivos. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores exige a demonstração do efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP, o que não se verifica nos autos.



    (...)



    Quanto à alegada insuficiência de provas, a tese também não merece acolhimento. O acórdão recorrido é minucioso ao descrever a robusta prova oral colhida, composta por depoimentos coerentes das vítimas, policiais civis e militares, além do reconhecimento das armas utilizadas, incluindo uma submetralhadora de fabricação artesanal. Os relatos convergem quanto à dinâmica do crime, ao número de agentes, ao uso de violência e à individualização do paciente como um dos autores do roubo. Portanto, a pretensão de revisão da valoração das provas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Quanto à dosimetria, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ, fls. 161-162): 



    [...] Aliás, o emprego de violência desnecessária contra K., destacado na sentença, vai de encontro à violência extrema que empregaram contra uma mulher, quando já eram todos senhores da situação, tendo as vítimas à sua mercê, por nada menos que três horas, causando-lhes efetivo prejuízo, jamais recuperado, porque não foi reavida sequer fração menor da res, observando-se que a argumentação lançada na primeira fase da dosimetria, para os dois acusados, a fl. 1754, mais do que autoriza, a exasperação promovida às penasbase em ¼, como acertadamente feito. Não é em outro sentido a incidência do aumento na segunda fase da dosimetria, quando pelo menos a vítima N., era maior de 60 anos, na ocasião, observando-se que, inclusive, a vítima F. F. S., ouvida em Juízo destacou que ostentava 63 anos na data dos delitos, portanto, sobejamente justificado o emprego da agravante genérica do artigo 61, II, “h”, do CP. Cumpre destacar ainda, que o ofendido N. R. M. M., também de 63 anos quando do ocorrido, forneceu relato assemelhado aos de L. e de K., e precisou o número de roubadores em 6, que se aproveitaram do local invadido ser um sítio, portanto, mais isolado de sua vizinhança, e que frisou que no DP fez reconhecimento inicialmente fotográfico, e depois pessoal, nos termos da recomendação do artigo 226, do CPP, tratando-se esse declarante “Rei da mortadela”, vez que comerciante do ramo, que foi agredido com um soco no crânio, narrando que sua filha ainda recebeu um tapa na orelha e desde então ele próprio ostenta sequelas, que se mostraram permanente, com sua filha, com receio de permanecerem nessa propriedade e dificuldades no sono. Nenhuma modificação a ser feita também na terceira fase da dosimetria, dado o concurso de agente e restrição da liberdade das vítimas por horas a fio, amarradas e trancadas em um quarto, sendo que o emprego de diversas armas de fogo, por cerca de seis coautores, entre as quais uma submetralhadora, corretamente ensejaram a incidência do § 2º-A, I, do artigo 157. Prevalecendo o concurso formal como já destacado, com o cometimento de pelo menos três delitos, as penas de ambos os imputados hão que serem mantidas nos acertados patamares da r. sentença. [...]



    Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que dar habeas corpus para alteração da dosimetria da pena, somente pode ser justificada em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de sem maiores incursões nos aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios do caso. Em outras palavras, a dosimetria da pena, desde que justificada nos elementos concretos dos autos, insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, não havendo margem para revisão na ausência de arbitrariedade ou excesso evidente. (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015; AgRg nos EDcl no HC n. 965.808/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025. 



    No presente caso, observa-se que o juízo de origem fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, considerando a extrema violência empregada contra vítimas já dominadas, o trauma psicológico causado e a permanência prolongada dos autores no local do crime. Da mesma forma, a agravante da idade avançada das vítimas foi corretamente aplicada, com base no art. 61, II, h, do CP, e o concurso formal foi adequadamente reconhecido, diante da pluralidade de vítimas e bens juridicamente distintos”. (e-doc. 73, p. 4-7, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018, grifei)  



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de roubo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 



    No mesmo sentido, destaco os seguintes trechos do parecer da PGR:



    “(...)



    Destarte, considerando que no caso em exame a condenação do agente não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico, mas sim em todo o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, e, outrossim, que as formalidades legais foram observadas, de rigor a preservação do aresto atacado. 



    De mais a mais, acerca dos pleitos de absolvição e de reforma da dosimetria, importa anotar que para se infirmar as conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, após a análise aprofundada sobre o contexto do crime, seria imprescindível a ampla dilação fático-probatória, providência vedada para a via eleita.



    (....)



    Da leitura do trecho supracitado, observa-se que o acréscimo da pena-base se deu em razão da invasão da residência da vítima, da utilização de violência desnecessária, da natureza essencial dos bens subtraídos e, ainda, em virtude de tais objetos não terem sido recuperados, circunstâncias que, a olhos vistos, não integram o tipo penal descrito no artigo 157 do Código Penal. Assim, inviável concluir-se pela ocorrência de bis in idem. 



    Portanto, não se constata qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado na espécie”. (e-doc. 111, p. 11-14, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente